Tribunal: STF
Processo: RE 340599
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: 1.Servidor público aposentado por invalidez, com proventos
proporcionais: direito a que estes não sejam inferiores ao mínimo
legal: acórdão recorrido que decidiu em consonância com a orientação
 da Corte, no sentido de que, a partir da Constituição de 1988 (art.
 7º, IV, c/c 39, § 2º - atual § 3º), nenhum servidor - ativo ou
inativo - poderá perceber remuneração (vencimentos ou proventos)
inferior ao salário mínimo, mesmo quando se tratar de aposentadoria
com proventos proporcionais : precedentes.
2. Recurso
extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento:
dispositivos constitucionais suscitados no RE (CF, arts. 5º, XXXVI e
 37, caput) não cogitados pelo acórdão recorrido, ao qual não se
opuseram embargos de declaração: Súmulas 282 e 356.